Tribunal: TJDFT
Processo: 0754767-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. BIS IN IDEM. INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença. 1.1. A decisão agravada, dando provimento aos embargos de declaração opostos, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo ente federativo. 1.2. Em suas razões, o ente federativo requer, liminarmente, a imediata suspensão do cumprimento de sentença, com reforma da decisão originária e o acatamento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória. 1.3. No mérito, pede o conhecimento e provimento integral do recurso para a reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade do título. Subsidiariamente, requer seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a taxa SELIC de forma simples, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, com a declaração incidental de inconstitucionalidade da Resolução do CNJ e ainda o acolhimento dos erros de cálculo apontados na impugnação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (3) questões em discussão: (i) verificar se há prejudicialidade externa referente à ação rescisória; (ii) verificar acerca da exigibilidade ou não do título executivo; e (iii) verificar se há excesso de execução por irregularidade na aplicação dos indexadores aos cálculos da ação de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Compulsando os autos da ação rescisória ajuizada pelo agravante, percebe-se que o pedido de suspensão das execuções, em curso ou vindouras, foi negado.
4. Para rediscutir questão já apreciada por decisão transitada em julgado, cabe ao ente federativo valer-se da via adequada, como, inclusive, já fez, conforme se extrai dos autos da Ação Rescisória de no 0723087-35.2024.8.07.0000, que objetiva desconstituir o título exequendo, na qual os fundamentos mencionados nas presentes razões recursais são objeto de aferição.
5. Quanto à aplicação da SELIC, depreende-se que a decisão agravada está em consonância com a metodologia adotada pelo art. 3o da EC no 113/2021 e pela redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, o qual dispõe sobre a gestão dos precatórios e procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário e estabelece a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida, considerando o principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. não prosperam as alegações de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, tampouco de inexigibilidade do título, uma vez que a ação coletiva já transitou em julgado e o título permanece íntegro e apto a produzir efeitos jurídicos em virtude do indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória supracitada; 2. Como se infere, os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, a qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. Em outras palavras, não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos, em razão da ocorrência de alteração da legislação pertinente, no decorrer do tempo.”
____________
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 113/2021; CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07103105220238070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 01/12/2023; 0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 13/12/2024; 07308136020248070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 23/10/2024; 07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/08/2024.